Tribunal: TJSP
Processo: 2098055-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Pedido de alvará – Decisão que determinou a emenda da petição inicial para conversão do feito para arrolamento de bens – Pretensão dos herdeiros de concessão de alvará para transferência de automóvel, único bem deixado pelo "de cujus" – Expressa concordância dos demais herdeiros – Adequação da via eleita – Reforma da decisão agravada – Observação de que eventual

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Pedido de alvará – Decisão que determinou a emenda da petição inicial para conversão do feito para arrolamento de bens – Pretensão dos herdeiros de concessão de alvará para transferência de automóvel, único bem deixado pelo "de cujus" – Expressa concordância dos demais herdeiros – Adequação da via eleita – Reforma da decisão agravada – Observação de que eventual pesquisa de bens em nome do falecido deve ser objeto de via adequada.

Dá-se provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000757406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098055-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes JOSE
CARLOS DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, JONATHAN OLIVEIRA DE JESUS DO
ESPIRITO SANTO e LAÍS OLIVEIRA PAROLIN, é agravado JOSÉ CARLOS DO
ESPÍRITO SANTO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2098055-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.236
2
Agravo de Instrumento no 2098055-54.2020.8.26.0000 – Diadema
Agravantes: José Carlos do Espírito Santo Junior e outros
Agravado: José Carlos do Espírito Santo
Juiz Prolator: Tatiana Magosso
TJSP (Voto no 37.236)
Agravo de Instrumento.
Pedido de alvará Decisão que determinou a emenda da
petição inicial para conversão do feito para arrolamento
de bens Pretensão dos herdeiros de concessão de alvará
para transferência de automóvel, único bem deixado pelo
“de cujus” Expressa concordância dos demais herdeiros
Adequação da via eleita Reforma da decisão agravada
Observação de que eventual pesquisa de bens em nome
do falecido deve ser objeto de via adequada.
Dá-se provimento ao recurso, com observação.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por José Carlos do Espírito Santo Junior e outros contra decisão que, em
pedido de alvará para alienação de veículo, determinou a emenda da petição
inicial para conversão do feito para arrolamento de bens. Pretendem os
agravantes a reforma da R. Decisão, para o fim de que seja autorizada a
expedição de alvará para transferência do veículo.
Processado o recurso, foi determinado recolhimento do
preparo recursal e deferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 09/10) e foi
juntada petição dos agravantes comprovando recolhimento do preparo (fls.
14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2098055-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.236
3
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento, com observação.
Os agravantes postularam a expedição de alvará alegando,
em síntese, que são filhos e herdeiros de José Carlos do Espírito Santo,
falecido 04.09.2019. Afirmaram que o falecido era proprietário do veículo
marca Citroen, modelo C4, ano de fabricação 2010, modelo 2011, Placa:
EGV-71-12, e RENAVAM: 00258368683, avaliado em R$23.284,00 (vinte e
três mil, duzentos e oitenta e quatro reais), conforme Tabela Fipe (doc.
anexo), não tendo deixado outros bens, sendo desconhecida a existência de
eventuais ativos financeiros a serem objeto de pesquisa. Nestes termos,
postularam a expedição de alvará para autorizar a transferência do veículo; a
pesquisa via SISBACEN a respeito de eventual existência de ativos
financeiros em nome do falecido; a expedição de ofício à Caixa Econômica
Federal para informar eventual existência de FGTS e PIS em nome do
falecido; a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda Estadual e Municipal
a respeito da eventual existência de créditos relativos à Nota Fiscal Paulista.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2098055-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.236
4
“Vistos.
Cuida-se de pedido de alvará judicial para alienação de
veículo, supostamente o único bem deixado pelo "de cujus"
aos seus filhos.
O pedido formulado não se enquadra nas disposições legais
vigentes, porque o artigo 666 do Código de Processo Civil
é claro em estabelecer que somente a transmissão dos
valores previstos na Lei no 6.858/80 independem da
abertura de inventário ou arrolamento de bens, não se
enquadrando os automotores no rol taxativo desse diploma
legal.
Em face disso, é necessário realizar declaração de ITCMD,
devendo ser observado o rito da ação, tudo indicando a
necessidade de conversão do rito para o do Arrolamento.
Portanto, como forma de celeridade e economia processual,
manifeste-se os autores se tem interesse em sua conversão.
Deverá o(a) advogado(a), ao proceder a emenda à petição
inicial, por meio do link de "Petição Intermediária de 1o
Grau", cadastrá-la na categoria "Petições Diversas", tipo
de petição: "8431 - Emenda à Inicial", a fim de conferir
maior agilidade na identificação no fluxo de trabalho, onde
se processam os autos digitais, sob pena de a apreciação da
petição inicial aguardar a ordem de protocolo dos demais
autos conclusos, acarretando prejuízos e morosidade no
andamento dos autos digitais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2098055-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.236
5
A respeito do alvará, anote-se ser entendimento pacificado
na doutrina e na jurisprudência que, havendo resistência dos herdeiros, a
pretensão torna-se juridicamente inviável, sendo de rigor o ajuizamento de
ação própria. No ensinamento de Sebastião Amorim e Euclides de Oliveira
(“Inventários e Partilhas, 15a edição, Leud-Livraria e Editora Universitária de
Direito, pág. 479/480):
“Ocorrendo discordância do inventariante ou de qualquer
interessado, poderá o juiz ordenar diligências probatórias,
para subsequente decisão. Persistindo a recusa, fica
prejudicada a pretensão de alvará, já que inviável seu
cumprimento. Com efeito, 'o alvará judicial, enquanto
mero procedimento de jurisdição voluntária, não tende ao
suprimento de vontade privada que, por lei ou contrato, se
devia declarar mas não declarou. Por isso, não pode ser
deferido para outorga de escritura quando há recusa à sua
concessão. Nesta hipótese, deve o interessado valer-se da
adjudicação compulsória ou ação equivalente' (RT 639/60,
578/95, 563/111, TJJTJSP 118/31).”.
Na hipótese dos autos os agravantes, herdeiros, manifestam
expressa concordância com a expedição de alvará para transferência do
veículo.
Anote-se, ainda, que há afirmação de que o automóvel em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2098055-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.236
6
questão foi o único bem deixado pelo “de cujus”, o que torna desnecessária a
propositura de arrolamento para o fim de viabilizar tão-somente a
transferência de sua titularidade.
Nada obsta o processamento do alvará em face do pequeno
valor do único bem, anotando-se que eventuais direitos do fisco podem ser
perseguidos pelas vias administrativas pelo ente tributante.
Neste sentido já se posicionou este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“PEDIDO DE ALVARÁ. Decisão que ordenou a emenda da
inicial, para conversão do feito para ação de arrolamento
de
bens.
Desnecessidade.
Viúva
supérstite,
com
concordância dos herdeiros, almeja transferência de
propriedade de automóvel, supostamente único bem
deixado pelo de cujus. Desnecessidade de inventário ou
arrolamento.
Inteligência
do
art.
1.037
do
CPC.
Precedentes. Prosseguimento do pedido, tal como ajuizado,
que se impõe. Recurso parcialmente provido.”
(Agravo de Instrumento n° 0176526-65.2013.8.26.0000, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j.
01.10.2013)
“Alvará. Pedido de expedição em favor de herdeira para
venda de veículo. Possiblidade. Bem único e de pequeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2098055-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.236
7
valor (Corcel LDO, ano 1976). Demais herdeiros que
declaram expressamente a concordância. Desnecessário o
ajuizamento de arrolamento. Extinção do feito afastada.
Aplicação do artigo 515, § 3o do Código de Processo Civil.
Ação procedente para determinar a imediata expedição de
alvará. Recurso provido para anular a decisão de extinção
do processo e, no mérito, para julgar procedente a
pretensão inicial.”
(Apelação no 0054855-75.2011.8.26.0346, 5a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, v.u., j
12.12.2012)
Observa-se que o pedido de pesquisa de eventuais bens é
incompatível com o rito do alvará, devendo os agravantes, se caso, postular a
pretensão na via adequada.
Assim, de rigor a reforma da R. Decisão agravada, para o
fim de que seja apreciado o pedido de expedição de alvará pelo MM. Juízo “a
quo”.
3. À vista do exposto, pelo meu voto dou provimento ao
recurso de agravo de instrumento, com observação.
Christine Santini
Relatora